Tribunal: TJSP
Processo: 1004289-58.2021.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – CARTA DE ADJUDICAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO – RODOVIA EM IMÓVEL RURAL – AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE – NECESSIDADE DE DESCRIÇÃO GEORREFERENCIADA DO IMÓVEL DESAPROPRIADO E SUA CERTIFICAÇÃO PELO INCRA, INSCRIÇÃO JUNTO AO CAR E APRESENTAÇÃO DE CCIR – TÍTULO EM NOME DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PUBLICO, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, QUE NÃO É BENEFICIÁRIA DA ISENÇÃO

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – CARTA DE ADJUDICAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO – RODOVIA EM IMÓVEL RURAL – AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE – NECESSIDADE DE DESCRIÇÃO GEORREFERENCIADA DO IMÓVEL DESAPROPRIADO E SUA CERTIFICAÇÃO PELO INCRA, INSCRIÇÃO JUNTO AO CAR E APRESENTAÇÃO DE CCIR – TÍTULO EM NOME DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PUBLICO, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, QUE NÃO É BENEFICIÁRIA DA ISENÇÃO DOS EMOLUMENTOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 8o DA LEI ESTADUAL No 11.331/2002, CUJA INTERPRETAÇÃO É RESTRITIVA – APELAÇÃO NÃO PROVIDA.